Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO TOCANTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. O embargante suscita erro material/omissão no ven. acórdão, porquanto este, ao majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, determinou a suspensão de sua exigibilidade, considerando a gratuidade de justiça. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.